Tribunal: TJBA
Processo: 8013352-90.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013352-90.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: FRANCISCO MOREIRA DA SILVA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. REGULARIDADE COMPROVADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do exequente. O apelante sustenta que a extinção seria indevida, sob o argumento de que não houve comprovação da citação da parte executada e de que não teria sido pessoalmente intimado para dar andamento ao feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, no caso concreto, houve regular intimação pessoal do Município-exequente antes da extinção do processo por abandono, nos termos exigidos pela jurisprudência e pela legislação processual. III. Razões de decidir 3. A análise dos autos demonstra que o juízo de origem observou todas as formalidades legais, inclusive com intimação pessoal do Município, por meio do sistema eletrônico, para informar nos autos o endereço completo e atualizado do executado, sob pena de extinção, conforme despacho lançado no ID 96555532. 4. O registro de ciência eletrônica datado de 14/10/2024 comprova o cumprimento do dever de intimação pessoal, não havendo que se falar em nulidade. 5. A inércia do exequente em promover o regular prosseguimento da execução, mesmo após intimação pessoal, configura hipótese típica de abandono da causa, autorizando a extinção sem julgamento do mérito, conforme o art. 485, III, do CPC. 6. O princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) impõe às partes o dever de atuar de forma colaborativa para a efetividade do processo, sendo incompatível com a conduta omissiva da Fazenda Pública. 7. A manutenção de execuções fiscais inativas viola, ademais, os princípios da eficiência e da economicidade previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 8. A título de reforço, o Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor diante da ausência de interesse de agir, por afronta aos princípios da eficiência e da economicidade — entendimento que, embora em caráter de obiter dictum, reforça a correção da sentença recorrida. IV. Dispositivo e tese 09. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal do ente público exequente, realizada por meio eletrônico com registro de ciência, é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito previsto no art. 485, §1º, do CPC, autorizando a extinção do processo por abandono da causa. 2. A inércia do exequente, após intimação pessoal, evidencia ausência de interesse processual e legitima a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, em consonância com os princípios da eficiência e da economicidade administrativa. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8013352-90.2022.8.05.0004, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelado FRANCISCO MOREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)